Tribunal: TJBA
Processo: 0501044-61.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501044-61.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE FREITAS SILVA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO, DANIEL SOUZA SANTOS DINIZ

APELADO: MSFG PATRIMONIAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, EMILIA MOREIRA BELO

MAF 02

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. SUBSTITUIÇÃO DO INCC. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501044-61.2016.8.05.0150
, em que figuram como embargante
MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
e como embargada
SIMONE FREITAS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator